Tribunal: TJPA
Processo: 0005621-71.2016.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005621-71.2016.8.14.0124

APELANTE: EDUARDO SILVA DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO (ART. 157, §2º, I e II c/c art. 71, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. OCORRÊNCIA. PENA EM CONCRETO. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA.

I.
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Eduardo Silva de Moraes contra sentença que o condenou a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo (art. 157, §2º, I e II c/c art. 71 do CP).

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há questão preliminar de ordem pública a ser analisada de ofício, qual seja, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, regulada pela pena aplicada em concreto.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição, após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, regula-se pela pena efetivamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal e da Súmula 146 do STF.

4. A pena concreta de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão atrai o prazo prescricional de 12 (doze) anos, conforme o art. 109, III, do Código Penal.

5. Sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, resultando em 6 (seis) anos, por força do art. 115 do Código Penal.

6. Constata-se que entre a data do recebimento da denúncia (22/02/2017) e a publicação da sentença condenatória (09/08/2024) transcorreu período superior a 7 (sete) anos, ultrapassando o lapso prescricional de 6 (seis) anos, sem a ocorrência de outras causas interruptivas ou suspensivas.

7. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal é medida que se impõe, o que torna prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação, que visava à absolvição por insuficiência de provas.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido para, de ofício, declarar extinta a punibilidade do agente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Tese de julgamento
:
A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, deve ser reconhecida de ofício quando, após o trânsito em julgado para a acusação, o lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória for superior ao prazo prescricional calculado com base na pena em concreto, especialmente quando o agente era menor de 21 anos à época dos fatos, aplicando-se a redução prevista no art. 115 do Código Penal. O reconhecimento da prescrição prejudica a análise do mérito do recurso.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 157, §2º, I e II c/c art. 71, 107, IV, 109, III, 110, § 1º, 115 e 117.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente por ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDUARDO SILVA DE MORAES
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que o condenou à pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, c/c o art. 71, ambos do Código Penal.

Narra a
denúncia
(ID 28005174),

que em 23 de setembro de 2016, o apelante, em concurso com o corréu Raimundo Rosa dos Santos Neto e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído aparelhos celulares de quatro vítimas distintas (Eudes Ribeiro de Souza, Beatriz Barbosa Gomes, Gilberto Pereira da Silva e Maria de Jesus Santos), em continuidade delitiva.

Consta que

policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo em frente à Câmara Municipal quando foram informados por Eudes Ribeiro de Souza de que havia acabado de ser vítima de roubo. Em diligência, a guarnição seguiu com a vítima e, nas proximidades do parque de vaquejada, Eudes apontou dois indivíduos em uma motocicleta, identificados como Eduardo Silva Moraes e Raimundo Rosa dos Santos Neto, que foram abordados.

Na abordagem, os policiais localizaram com os denunciados uma arma de fogo artesanal e quatro aparelhos celulares, motivo pelo qual ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia.

Na unidade policial, as vítimas Beatriz Barbosa Gomes, Gilberto Pereira da Silva e Maria de Jesus Santos dos Santos, todas roubadas naquela mesma noite, reconheceram os denunciados como autores dos delitos.

Segundo Beatriz Barbosa Gomes, à época adolescente, os denunciados, em uma motocicleta de cor escura, abordaram-na em frente à sua residência, ocasião em que, mediante o emprego de arma de fogo, subtraíram seu aparelho celular.

Gilberto Pereira da Silva relatou que foi abordado em frente à sua residência pelos denunciados, que trafegavam em uma motocicleta preta, tendo o carona, portando arma de fogo, exigido a entrega de seu telefone celular.

Por fim, Maria de Jesus Santos dos Santos afirmou que também foi abordada em frente à sua residência, quando o ocupante da garupa simulou portar arma de fogo e ordenou que entregasse seu aparelho celular.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, § 2°, incisos I e Il c/c art. 71 do CPB.

Em ID 28005176, recebida a denúncia em 22/02/2017;

Em ID 28005258, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 24/07/2024;

A
sentença
, em ID 28005260, o Magistrado julgou totalmente procedente a denúncia para condenar o ora apelante como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso I e II c/c artigo 71, ambos do CP.

Em razões recursais
, ID 28005268, a defesa pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade do ato de reconhecimento pessoal, por violação ao disposto no art. 226 do CPP. No mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Requer, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em ID 28005274, em
contrarrazões,
o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior, ID 31602582, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Conforme relatado, o objeto do presente recurso de Apelação é a absolvição por insuficiência de provas, decorrente da nulidade do reconhecimento realizado em sede policial. Todavia, é importante mencionar que, no caso em tela, há questão prévia a ser reconhecida de ofício: a
extinção da punibilidade
em relação ao delito objeto do apelo em face da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela, a denúncia fora recebida em
22 de fevereiro de 2017
. A sentença penal condenatória fora prolatada/publicada em
09 de agosto de 2024
(ID 28005260), condenando o ora recorrente à pena em concreto de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 157 do CP.

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Art. 117.
O
curso da prescrição interrompe-se
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela sentença condenatória recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007)

(...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) não fora verificada causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs o presente recurso.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

E
ntendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso III, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito
;

(...). Grifei

Manuseando a sentença penal condenatória, verifica-se que o recorrente fora condenado à pena concreta e definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
. Com efeito, a prescrição verifica-se em
12 (doze) anos
, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal.

Ademais, depreende-se dos autos que o apelante, nascido em
15/10/1997
, conforme consta no documento de identificação, ID 28005206 – fl. 13, era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (23/09/2016) e, na forma do artigo 115 do CPB, a prescrição reduz-se pela metade, ou seja, para
06 (seis) anos
.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes do artigo 109, inciso III c/c artigo 110, §1º e artigo 115, todos do Código Penal, pois entre a data do recebimento da denúncia (
22/02/2017
) e a publicação da sentença penal condenatória recorrível (
09/08/2024
) transcorreu período
superior a 7 (sete) anos
.

Desse modo, está extinta a punibilidade do ora apelante
Marcileno de Sousa Lopes
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

Nesse sentido, se faz desnecessário o exame do mérito da pretensão recursal, porquanto alcançada a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação para
declarar, de ofício, a extinção da punibilidade
do agente
EDUARDO SILVA DE MORAES
, nos moldes do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do artigo 109, inciso III, c/c artigo 110, §1º e artigo 115, todos do Código Penal Brasileiro, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/02/2026